Tribunal: STJ
Processo: 0037401-33.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2231300 - RJ (2022/0328062-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PROPAV CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
OUTRO NOME
: BLASPINT - MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
DIOGO DA SILVEIRA PEREIRA - RJ125239
RODRIGO MORAIS DA SILVA - RJ208387
FERNANDA MARIA MENDES BARBOSA GAZOLLA - ES010210
ELAILY AUGUSTA DE CARVALHO - RJ213453
AGRAVADO
: SDM SUL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANA CLÁUDIA FERREIRA FRANCA CORRÊA - RJ078534
TONY LO BIANCO MAHET - RJ080464
EDNA DINIS DA COSTA BRAGA - RJ078064
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Violação dos arts. 11, 421, 489, § 1o, e 1.022 do CPC e 1.190 e 1.191, §
1o, do CC e incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 do STJ e do
entendimento segundo o qual não cabe ao STJ manifestar-se acerca de
suposta violação de dispositivos constitucionais.
III. Razões de decidir
3. Não cabe a esta Corte analisar suposta violação de normas
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal carente da indicação dos dispositivos legais supostamente violados.
5. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA50116008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: bf7897b1-3563-43ef-ad19-d9565d42acee

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
: "1. O recurso especial não é cabível para discutir
Tese de julgamento
violação de norma constitucional. 2. A ausência de indicação do dispositivo
de lei federal supostamente violado caracteriza deficiência na
fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284 do STF. 3. A decisão
fundamentada do Tribunal de origem não configura omissão ou negativa de
prestação jurisdicional. 4. A reavaliação de elementos fático-probatórios é
vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: bf7897b1-3563-43ef-ad19-d9565d42acee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2231300 - RJ (2022/0328062-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PROPAV CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
OUTRO NOME
: BLASPINT - MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
DIOGO DA SILVEIRA PEREIRA - RJ125239
RODRIGO MORAIS DA SILVA - RJ208387
FERNANDA MARIA MENDES BARBOSA GAZOLLA - ES010210
ELAILY AUGUSTA DE CARVALHO - RJ213453
AGRAVADO
: SDM SUL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANA CLÁUDIA FERREIRA FRANCA CORRÊA - RJ078534
TONY LO BIANCO MAHET - RJ080464
EDNA DINIS DA COSTA BRAGA - RJ078064
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Violação dos arts. 11, 421, 489, § 1o, e 1.022 do CPC e 1.190 e 1.191, §
1o, do CC e incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 do STJ e do
entendimento segundo o qual não cabe ao STJ manifestar-se acerca de
suposta violação de dispositivos constitucionais.
III. Razões de decidir
3. Não cabe a esta Corte analisar suposta violação de normas
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal carente da indicação dos dispositivos legais supostamente violados.
5. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA48786937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:10
Código de Controle do Documento: 09496e53-c321-4d17-ab61-dbe1235935aa

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
: "1. O recurso especial não é cabível para discutir
Tese de julgamento
violação de norma constitucional. 2. A ausência de indicação do dispositivo
de lei federal supostamente violado caracteriza deficiência na
fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284 do STF. 3. A decisão
fundamentada do Tribunal de origem não configura omissão ou negativa de
prestação jurisdicional. 4. A reavaliação de elementos fático-probatórios é
vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ."

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 342-360) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 336-338).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que "o Recurso Especial está
amparado exclusivamente em normas infraconstitucionais" (fl. 345), bem como defende
a inaplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 do STJ.
Reitera ainda as teses de ofensa aos arts. 11, 421, 489, § 1o, e 1.022 do
CPC e 1.190 e 1.191, § 1o, do CC e de divergência jurisprudencial acerca da
possibilidade de exibição dos livros comerciais.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 367).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 336-338):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 226-228).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 31):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE INDEFERIU
O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA AGRAVADA PARA A
EXIBIÇÃO DOS LIVROS SOCIETÁRIOS E CONTÁBEIS. RECURSO
DA
AUTORA.
PRINCÍPIO
DA
SIGILOSIDADE
REGE
A
ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS COMERCIAIS. A EXIBIÇÃO DOS
LIVROS EMPRESARIAIS EM JUÍZO NÃO PODE SER FEITA PELA
Documento eletrônico VDA48786937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:10
Código de Controle do Documento: 09496e53-c321-4d17-ab61-dbe1235935aa

SIMPLES VONTADE DAS PARTES OU POR DECISÃO DO
MAGISTRADO, SALVO HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. LIVRE
ACESSO AOS LIVROS SOCIETÁRIOS E CONTÁBEIS DA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO. HIPÓTESE
DOS AUTOS (SUPOSTA FRAUDE CONTRA CREDORES) QUE NÃO
ESTÁ ELENCADA NO ROL DOS ARTIGOS 420 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E 1.191 DO CÓDIGO CIVIL QUE AUTORIZAM A
EXIBIÇÃO DE LIVROS FISCAIS E CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE
LASTRO
PROBATÓRIO
MÍNIMO.
PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 74-80).
Nas razões do recurso especial (fls. 98-120), fundamentado no art. 105, III,
"a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação
dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 93, IX, da CF, e 11, 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, aduzindo
inobservância do "dever do Poder Judiciário em fundamentar suas decisões
que deixam de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento" (fl. 108), e
(ii) arts. 421 do CPC/2015 e 1.190 e 1.191, § 1o, do CC, defendendo a
possibilidade de "exibição dos livros [empresariais] para verificação da
evolução patrimonial da empresa, ou potencial dilapidação [d]o patrimônio,
tendo em vista, que a Recorrida, após firmar acordo com o Recorrente,
esquivou-se de todas as maneiras para honrar o valor da execução" (fl. 115).
Sustenta ainda "a ausência de proteção legal à sociedade empresária
dissolvida irregularmente por deixar de funcionar em seu domicílio fiscal" (fl.
112).
No agravo (fls. 242-265), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Quanto à tese de "ausência de proteção legal à sociedade empresária
dissolvida irregularmente por deixar de funcionar em seu domicílio fiscal" (fl.
112), a parte não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado ou ao
qual teria sido atribuída interpretação divergente, o que caracteriza
deficiência na fundamentação, a teor da Súmula n. 284 do STF.
No mais, não há falar em vício de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional quando os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
bastam para justificar a conclusão do acórdão, não estando o julgador
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela parte.
No caso concreto, o TJRJ concluiu fundamentadamente pelo descabimento
da exibição dos livros empresariais, tendo em vista que, "no caso
,
sub judice
além de o fundamento do pedido não figurar como uma das exceções
prevista em lei, não se encontra estribado em qualquer suporte probatório
, uma vez que, conforme admitido pela própria recorrente, o objetivo
mínimo
da exibição dos livros empresariais da sociedade agravada é comprovar atos
que caracterizariam, em tese, fraude contra credores" (fl. 36, destaquei).
Documento eletrônico VDA48786937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:10
Código de Controle do Documento: 09496e53-c321-4d17-ab61-dbe1235935aa

A propósito, assinalou que "a questão poderá eventualmente ser reapreciada
pelo Juízo
, caso sejam apresentados elementos de prova mais
a quo
robustos" (fl. 36).
Desse modo, não assiste razão à parte agravante, visto que o Tribunal a quo
decidiu de forma fundamentada a matéria controvertida nos autos, ainda
que contrariamente a seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios
previstos nos arts. 11, 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015.
Ademais, ausente, em sede especial, impugnação específica do referido
fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão no ponto, incide no
caso a Súmula n. 283 do STF.
Ainda que fosse superado mencionado óbice, o afastamento da
conclusão do acórdão recorrido demandaria a reapreciação de elementos
de prova, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula n. 7 do
STJ.
Ressalte-se, por fim, que, "a incidência de óbices sumulares quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão" (AgInt no AREsp n. 2.653.991/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
).
21/3/2025
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Às fls. 108-109, a parte ora agravante aduziu violação do art. 93, IX, da CF,
o que justifica a decisão agravada na parte em que anota não caber ao Superior
Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação
da competência do STF.
No que diz respeito especificamente à tese de "ausência de proteção legal à
sociedade empresária dissolvida irregularmente por deixar de funcionar em seu
domicílio fiscal" (fl. 112), não foram indicados os dispositivos legais supostamente
violados, incidindo portanto a Súmula n. 284 do STF.
Ademais, conforme a decisão agravada, não há falar em violação dos arts.
11, 489, § 1o, e 1.022 do CPC, tendo em vista que o TJRJ pronunciou-se de forma
fundamentada acerca da questão controvertida, constando do acórdão recorrido
razões suficientes para justificar sua conclusão, circunstância na qual o julgador não é
obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pela parte.
Com efeito, a Corte local concluiu fundamentadamente pelo descabimento
da exibição dos livros empresariais, tendo em vista que, "no caso
, além de o
sub judice
fundamento do pedido não figurar como uma das exceções prevista em lei, não se
, uma vez que, conforme
encontra estribado em qualquer suporte probatório mínimo
admitido pela própria recorrente, o objetivo da exibição dos livros empresariais da
sociedade agravada é comprovar atos que caracterizariam, em tese, fraude contra
credores" (fl. 36, destaquei).
Documento eletrônico VDA48786937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:10
Código de Controle do Documento: 09496e53-c321-4d17-ab61-dbe1235935aa

A propósito, assinalou que "a questão poderá eventualmente ser
reapreciada pelo Juízo
, caso sejam apresentados elementos de prova mais
a quo
robustos" (fl. 36).
Nesse contexto, rever a conclusão do acórdão demandaria incursão no
campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48786937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:10
Código de Controle do Documento: 09496e53-c321-4d17-ab61-dbe1235935aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.231.300 / RJ
Número Registro: 2022/0328062-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048744220008190028
00374013320208190000
20000280048683
202224509400
374013320208190000 48744220008190028
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROPAV CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
OUTRO
NOME
: BLASPINT - MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
DIOGO DA SILVEIRA PEREIRA - RJ125239
RODRIGO MORAIS DA SILVA - RJ208387
FERNANDA MARIA MENDES BARBOSA GAZOLLA - ES010210
ELAILY AUGUSTA DE CARVALHO - RJ213453
AGRAVADO
: SDM SUL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ANA CLÁUDIA FERREIRA FRANCA CORRÊA - RJ078534
TONY LO BIANCO MAHET - RJ080464
EDNA DINIS DA COSTA BRAGA - RJ078064
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROPAV CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA50099528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: 633dfda7-22f0-4678-9830-d0e52c8e4a86

NOME
BLASPINT - MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
DIOGO DA SILVEIRA PEREIRA - RJ125239
RODRIGO MORAIS DA SILVA - RJ208387
FERNANDA MARIA MENDES BARBOSA GAZOLLA - ES010210
ELAILY AUGUSTA DE CARVALHO - RJ213453
AGRAVADO
: SDM SUL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ANA CLÁUDIA FERREIRA FRANCA CORRÊA - RJ078534
TONY LO BIANCO MAHET - RJ080464
EDNA DINIS DA COSTA BRAGA - RJ078064
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: 633dfda7-22f0-4678-9830-d0e52c8e4a86